Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716673-96.2021.8.07.0009 RECORRENTE: NEUTON ROCHA DOS SANTOS, JADER NEI RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS E CRIME AMBIENTAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Na hipótese dos autos, o parcelamento irregular restou caracterizado na forma qualificada, prevista no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979, por ter sido cometido por meio da venda dos lotes em loteamento irregular, sem registro e sem a existência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado. Logo, inviável acolher os pleitos absolutórios. 2. Não merece acolhida o pedido de absolvição quanto ao crime contra o meio ambiente, uma vez demonstrado nos autos, pela prova coligida, que o efetivo parcelamento irregular (sem licença ou autorização da Administração Pública) causou danos diretos e indiretos à área de preservação permanente. 3. Deve permanecer hígida a condenação à reparação dos danos, uma vez que a infração penal do artigo 40 da Lei no 9.605/1998 causou os danos ambientais comprovados nos autos pelo citado laudo de avaliação técnica. Com efeito, o Magistrado sentenciante fixou o valor mínimo de R$ 69.596,44 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de reparação pelos danos causados, o que se mostra razoável, tendo em vista a extensão do dano apurada em laudo de perícia criminal. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter incólume a condenação dos apelantes como incursos nas sanções do artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979 (parcelamento irregular de solo para fins urbanos), e do artigo 40, da Lei no 9.605/1998 (danos ao meio ambiente), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), ambos à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e multa equivalente a 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a fixação do valor de R$ 69.596,44 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de reparação dos danos causados ao meio ambiente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 e 51, ambos da Lei 6.766/1979, e 40 da Lei 9.605/1998, sustentando o cabimento de sua absolvição, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa dos artigos de lei federal indicados. Isso porque a jurisprudência pacífica do STJ “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009